Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702970-81.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: JAQUELINE FREITAS DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO OLINO DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ONUS DO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. POSSE DOS RÉUS. MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes. 2. Diante da sentença que reconheceu o abandono do imóvel pelo então detentor do justo título e a posse mansa e pacífica exercida pelos Réus no imóvel, por prazo maior que doze anos e sem oposição, não há falar em indenização a título de fruição do aludido imóvel. 3. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez. 4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 8.429/92, defendendo ter direito à indenização pela fruição do imóvel ocupado de forma precária e ilegítima pelos recorridos. Aduz que o bem foi declarado indisponível pela Justiça Federal de São Paulo, sendo, também, penhorado pela Justiça Trabalhista. Posteriormente, a indisponibilidade foi ratificada para prevalecer sobre outras penhoras ou constrições. Assim, assevera que a indisponibilidade decretada pelo Poder Judiciário é óbice para a decretação da aquisição da propriedade pela usucapião, tendo em vista que o imóvel, nestes casos, é apreendido judicialmente para fins de ressarcimento ao erário, o que, como consequência, impede eventual perda de posse pelo proprietário. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 16 da Lei 8.429/92, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, uma vez que a turma julgadora concluiu: “(...) Em que pese a alegação do Autor na ação de imissão de posse de que houve a compra e venda do aludido imóvel, não há nos autos prova inequívoca de que o imóvel realmente tenha sido vendido aos Réus, com o atendimento de todas as formalidades legais, passando a integrar o acervo patrimonial dos Apelados. Também não se verifica contrato de locação entre as partes ou qualquer outra prova idônea de que os Apelados haviam sido instados a desocupar o imóvel. No presente caso, cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez. Diante da sentença que reconheceu o abandono do imóvel pelo então detentor do justo título e a posse mansa e pacífica exercida pelos Réus no imóvel, por prazo maior que doze anos e sem oposição, não há falar em indenização a título de fruição do aludido imóvel. Cabe acentuar que a ação de imissão de posse encontra-se em grau de recurso, e está sendo apreciada e julgada simultaneamente com a presente ação.” (ID 22706583 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030